Tribunal: TJES
Processo: 5039657-21.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Creditamento
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039657-21.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: FORTUNA GRANITOS DO BRASIL LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5039657-21.2022.8.08.0024

APELANTE:
FORTUNA GRANITOS DO BRASIL LTDA

APELADA:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - DRA. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. CRÉDITO ACUMULADO DE ESTABELECIMENTO EXPORTADOR. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS FORMULADO APÓS O PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/1932. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Fortuna Granitos do Brasil Ltda. contra sentença que manteve ato administrativo do Estado do Espírito Santo, o qual limitou o reconhecimento de créditos de ICMS aos cinco anos anteriores à data do protocolo do pedido administrativo, desconsiderando o valor de R$ 2.121.586,07, relativo a períodos anteriores, ao fundamento de prescrição. A empresa recorrente, atuante no setor exportador, pretendia o reconhecimento integral dos créditos de ICMS acumulados e escriturados, com vistas à sua transferência a terceiros, nos termos dos arts. 112 e 123 do RICMS/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o direito ao aproveitamento de créditos de ICMS regularmente escriturados pelo contribuinte exportador está sujeito à prescrição; e

(ii) estabelecer se o pedido administrativo de reconhecimento e transferência de créditos formulado após cinco anos da escrituração mantém a higidez do crédito para fins de fruição do privilégio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o direito ao aproveitamento de créditos escriturais, ainda que regularmente lançados, submete-se à prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932, contada a partir do momento em que o contribuinte poderia exercer o direito perante a Fazenda Pública (STJ, AREsp 2.549.576/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 21/05/2024; AgInt no REsp 1.439.913/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 11/04/2024).

4. O art. 123 do RICMS/ES confere ao contribuinte mera faculdade de requerer a homologação do saldo credor existente em sua conta gráfica para usufruir do privilégio da transferência, nos termos do art. 112, II, do mesmo regulamento, de modo que o exercício desse direito deve observar o prazo legal de cinco anos, previsto no art. 150, § 4º, do CTN e no Decreto nº 20.910/1932.

5. O crédito escritural, embora não se extinga pela prescrição, perde os benefícios vinculados à sua utilização especial (transferência a terceiros) quando o pedido administrativo é formulado após o quinquênio contado da apuração, convertendo-se em mero crédito comum.

6. O art. 23 da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir) reforça a necessidade de observância do prazo quinquenal, em harmonia com os princípios da estabilidade das relações jurídico-tributárias e da proteção à Fazenda Pública.

7. Assim, correta a limitação efetuada pela autoridade administrativa e confirmada pela sentença, que reconheceu prescritos os créditos relativos a períodos anteriores a agosto de 2015, diante do protocolo do pedido administrativo em 2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O direito do contribuinte ao reconhecimento e à utilização de créditos escriturais de ICMS, inclusive para fins de transferência, está sujeito ao prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/1932.

O pedido administrativo de reconhecimento e homologação de crédito acumulado de ICMS formulado após o quinquênio contável da apuração não gera direito ao privilégio da transferência, restringindo-se o crédito à compensação ordinária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CTN, art. 150, § 4º; LC nº 87/1996, art. 23; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; RICMS/ES, arts. 112, II, e 123.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.549.576/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 21/05/2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.439.913/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 11/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5039657-21.2022.8.08.0024

APELANTE:
FORTUNA GRANITOS DO BRASIL LTDA

APELADA:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - DRA. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame do mérito nele vertido.

Conforme se depreende dos autos, a Apelante, empresa atuante no setor exportador, acumula créditos de ICMS e, pela via administrativa, no âmbito do Processo nº 2020-VTPQR, pleiteou o reconhecimento desses valores com o propósito de transferi-los a terceiros. O ato administrativo impugnado, posteriormente referendado pela sentença recorrida, restringiu o reconhecimento dos créditos aos cinco anos anteriores à data do protocolo do pedido, desconsiderando o montante de R$ 2.121.586,07 relativo a períodos pretéritos, ao fundamento de prescrição da pretensão.

O cerne da questão recursal, portanto, reside em definir se os créditos de ICMS regularmente escriturados pela Apelante, enquanto estabelecimento exportador, mas cujo reconhecimento para fins de transferência (privilégio) foi solicitado após o prazo de 5 (cinco) anos da escrituração, estão sujeitos à prescrição quanto a esse privilégio, ou se mantêm hígidos para todos os fins, com base na literalidade do art. 112 do RICMS/ES.

A Apelante sustenta que o art. 112 do RICMS/ES lhe garante o direito de utilizar os créditos de
"qualquer período de apuração"
, não havendo prescrição para créditos já escriturados. O Apelado, por sua vez, defende que, embora o crédito escritural não se extinga, o direito de utilizá-lo com privilégios, como a transferência a terceiros, prevista no art. 112, II, e 123 do RICMS/ES, submete-se ao prazo quinquenal, consoante o art. 150, § 4º, do CTN e Decreto 20.910/32, convolando-se, após esse prazo, em "crédito comum".

Não obstante a argumentação deduzida pela parte recorrente, entendo que a sentença impugnada se encontra em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal da Cidadania, e em harmonia com o que restou consignado na sentença recorrida, a prescrição para o reconhecimento do direito ao crédito escritural é regulado pela aplicação do Decreto 20.910/32. Neste sentido:

[...] Pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que o direito ao aproveitamento de créditos escriturais, independentemente da espécie tributária, sujeita-se ao prazo de prescrição tributária quinquenal do Decreto n. 20.910/1932. (STJ - AREsp: 2549576, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: 21/05/2024)..

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. BENS INCORPRADOS AO ATIVO IMOBILIZADO. DEPRECIAÇÃO. BENS USADOS. ART. 31 DA LEI 10.865/04. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Tem-se, na origem, mandado de segurança impetrado com objetivo de afastar a vedação imposta pelo art. 31 da Le i nº 10.865/04 e pela INSRF 457/04 para assegurar à recorrente o direito de aproveitar créditos de PIS e de COFINS decorrentes da depreciação dos bens que compõem o seu ativo imobilizado adquiridos até 30/04/2004 e dos créditos de PIS e COFINS decorrentes da depreciação de bens usados, adquiridos a partir de 1º/5/2004. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prescrição para o reconhecimento do direito ao crédito escritural é regulado pela aplicação do Decreto 20.910/32
, que prevê a prescrição quinquenal das pretensões contra a Fazenda Pública, contada a partir do ajuizamento da ação, sendo, pois, inaplicável do art. 168 do CTN. Precedentes. 4. O mandado de segurança foi impetrado em 26/5/2010 e a sentença, confirmada pelo acórdão recorrido, reconheceu a prescrição dos créditos anteriores a 25/05/2005. 5. agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.439.913/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/04/2024, DJe 11/04/2024).

Nos termos do RICMS/ES, o estabelecimento exportador dispõe de prazo determinado para requerer o reconhecimento e a homologação do saldo existente em sua conta gráfica como crédito acumulado, com vistas à fruição dos benefícios correspondentes. O art. 123 do referido regulamento confere ao contribuinte mera faculdade, nos termos do art. 112, inciso II, razão pela qual o exercício desse direito deve observar o prazo previsto na legislação de regência.

O prazo aplicável é o previsto no § 4º do art. 150 do CTN, qual seja, de cinco anos, uma vez que o requerimento deve ser formulado antes da homologação tácita da apuração, momento em que o valor se consolida como saldo credor. No Processo Administrativo nº 2020-VTPQR ora em discussão, observa-se que o montante de R$ 2.121.586,07 (dois milhões, cento e vinte e um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e sete centavos), ora controvertido e registrado na escrita fiscal do contribuinte em períodos anteriores a agosto de 2015, perdeu os benefícios conferidos ao crédito acumulado, porquanto o pedido administrativo foi protocolizado após o transcurso de mais de cinco anos contados do mês em que referido valor constou como saldo na conta gráfica.

No mesmo sentido, o art. 23 da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir) adota idêntica orientação, em harmonia com o disposto no Decreto nº 20.910/1932, que estabelece o prazo prescricional quinquenal aplicável às pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública.

Dessa forma, conclui-se que o estabelecimento exportador dispõe de prazo determinado para requerer o reconhecimento e a homologação do saldo existente em sua conta gráfica como crédito acumulado, sendo certo que o exercício do creditamento extemporâneo de créditos escriturais de ICMS deve observar o prazo quinquenal previsto na legislação tributária.

A tese da Apelante de que seu crédito é "regularmente escriturado" e não "extemporâneo" não altera essa conclusão. O prazo do art. 23 da LC 87/96 refere-se, de fato, ao prazo para o contribuinte lançar o crédito em sua escritura (o creditamento extemporâneo). O caso dos autos é distinto: o crédito foi lançado a tempo, mas a pretensão de obter o "privilégio" da transferência só foi exercida após o lustro prescricional.

Acolher a tese recursal significaria, na prática, admitir um direito imprescritível em desfavor do Fisco, permitindo que o contribuinte, mesmo após longo decurso temporal desde a escrituração, buscasse o reconhecimento de crédito para transferência, em flagrante violação à segurança jurídica que norteia o instituto da prescrição.

Nesse contexto, agiu corretamente a autoridade administrativa ao limitar a análise ao quinquênio legal, e a sentença objurgada ao denegar a segurança.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.